Tribunal: TJDFT
Processo: 0728748-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM UTI. EMERGÊNCIA EVIDENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A recusa indevida do plano de saúde em custear a realização de parto cesariano e de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, em caso de urgência/emergência, configura defeito na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.
2. Para o arbitramento de indenização por danos morais deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável. A indenização deve ser proporcional à ofensa, mediante o exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.